Tribunal: TJPA
Processo: 0015022-67.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015022-67.2015.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

2. Na espécie, a ofendida relatou com firmeza que teve seu celular subtraído pelo apelante mediante grave ameaça, narrativa confirmada pelos policiais que flagrantearam o acusado, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo da Silva Santos apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP (ID 18580908).

Por entender que a condenação está amparada em substrato fático-probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP e com base no princípio
in dubio pro reo
(ID 18580915).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18580918), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20959609).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a
materialidade
comprovada pelos autos de apreensão e de entrega das
res furtiva
(ID 18580782, págs. 10-16). A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa, bem como dos depoimentos dos policiais que flagrantearam o apelante e o comparsa em posse dos pertences subtraídos, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A autoria e materialidade delitiva ficou devidamente comprovada com a instrução processual.

As provas foram produzidas sob o crivo do contraditório, com observância do art. 155 do CPP.

A vítima MARLENE GALVÃO DE SOUSA disse:

“que ia fazer natação no SESI, que estava em via pública, que estava sozinha, que eles chegaram de motocicleta, que eles passaram a viram e retornaram, que a rua era meio escura, que eles pediram seus bens, que entregou seu aparelho celular, que eles estavam de capacete, que os reconheceu pela roupa, que fez o reconhecimento no mesmo dia, que o aparelho celular foi recuperado e estava com eles, que eles fizeram menção de estarem armados, que o roubo foi por volta de 19:00 horas, que foi na delegacia por volta de 22:00 horas”.

PM NILSO JESUS RODRIGUES OLIVEIRA afirmou:

“que a vítima os procurou na base, que realizaram diligências e localizaram os acusados, que os acusados estavam na posse de aparelhos celulares”

[...]

Com efeito, o quadro fático-probatório indica que o denunciado Rodrigo praticou o fato delituoso constante na denúncia.

A vítima Marlene confirmou, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o denunciado praticou o roubo.

A vítima confirmou em juízo os elementos de informação colhidos na investigação policial, sendo seu depoimento harmônico, coerente e em sintonia com as demais provas documentadas nos autos, como o auto de apreensão de objeto, auto de entrega e depoimentos das testemunhas.

Restou provado que o acusado Rodrigo acompanhado de Aleff em uma motocicleta abordou a vítima Marlene, anunciou o assalto, fez menção de estar armado e se apoderou do aparelho celular dela, empreendendo fuga em seguida, contudo, a polícia militar foi acionada pela vítima que repassou as características do agente. Com base em tais informes, os policiais realizaram diligências que resultaram na localização e captura do acusado Rodrigo e Aleff de posse da res furtiva e na motocicleta usada no crime.

Insta notar que o acusado Rodrigo foi preso logo após o crime em situação de flagrante, na posse da res furtiva, qual seja o aparelho celular da vítima, bem assim a vítima afirmou categoricamente que o reconheceu na delegacia como sendo o autor do crime, pois embora ele estivesse de capacete e o local estivesse escuro, pode observar a vestimenta usada por ele e assim identificá-lo, somado ao fato de que ele estava na posse do seu aparelho celular subtraído momentos antes e ainda da motocicleta cuja descrição é compatível com a usada no crime (ID 18580908 , pág. 2/3).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619
050
/SP
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

Além disso, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, autorizam o decreto condenatório.

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima. Por igual, restou comprovado a prática do delito em comparsaria, de maneira que inexiste margem para reforma da sentença impugnada, afastando, por conseguinte, a possibilidade de acolher o pleito absolutório.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024